Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. Servidor público em atividade não tem direito subjetivo à isenção de imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.

II. Não pode o Poder Judiciário ampliar o alcance subjetivo de isenção tributária, consoante o vetor hermenêutico disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sob pena de manifesto desrespeito ao postulado da separação de poderes consagrado no artigo 2o da Constituição Federal.

III. Apelação conhecida e desprovida.